Tribunal: TJBA
Processo: 8004225-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004225-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: MAX TELECOMUNICACOES LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO DE MELO FRANCO TORRES E GONCALVES

ASB00

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA ENTRE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E PRESTADORA DE TELECOMUNICAÇÕES. TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão interlocutória que deferiu tutela antecipada determinando a celebração de contrato de compartilhamento de infraestrutura com prestadora de telecomunicações, aplicando-se o preço de referência da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL/ANP nº 04/2014, atualizado pelo IGPM.

2. Agravo interno interposto no curso do processamento do agravo de instrumento, objetivando a reforma da decisão liminar proferida nestes autos, que concedeu o efeito suspensivo postulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível, em sede de tutela de urgência, a determinação judicial para celebração de contrato de compartilhamento de infraestrutura com fixação de preço baseado na Resolução Conjunta nº 04/2014, ou se prevalece a livre negociação entre as partes prevista na legislação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fixação de valores de compartilhamento de infraestrutura é objeto de livre negociação pelos agentes envolvidos, conforme art. 73 da Lei nº 9.472/97 e art. 21 da Resolução Conjunta nº 01/1999.

5. O valor de referência da Resolução Conjunta nº 04/2014 foi estabelecido especificamente para processos de resolução de conflitos envolvendo contratos vigentes na data de sua publicação, não se aplicando automaticamente a novos vínculos contratuais.

6. A Nota Técnica nº 38/2019 do CADE concluiu pela inexistência de conduta discriminatória nos preços praticados pela concessionária, afastando irregularidades na formação dos valores.

7. Não restaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, verificando-se, ao contrário,
periculum in mora
inverso.

IV. DISPOSITIVO
E TESE

8. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão recorrida. Agravo interno julgado prejudicado, por perda superveniente do interesse recursal.

Tese de julgamento:
“O valor de referência previsto pela Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL/ANP nº 04/2014 não constitui limite absoluto, mas mero referencial para processos de resolução de conflitos, prevalecendo a livre negociação entre as partes para fixação de preços em contratos de compartilhamento de infraestrutura.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.472/97, art. 73, caput e parágrafo único; Resolução Conjunta nº 01/1999, art. 21; Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL/ANP nº 04/2014, arts. 1º e 11; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8035888-10.2022.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 07/06/2023; TJBA, AI nº 8000124-60.2021.8.05.9000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 18/08/2021.

EMENTA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004225-38.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada MAX TELECOMUNICACOES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar provimento ao
Agravo de Instrumento
e
julgar prejudicado o Agravo Interno
,
nos termos do voto da relatora.